Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702568-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, JUSSARA ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão desta Relatoria em que indeferi o pedido liminar, no qual os executados pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça (ID 32268505). Não sobreveio nenhum fato novo capaz de infirmar os fundamentos que serviram para o indeferimento da liminar. Isso posto, não conhecendo do pedido de reconsideração (ID 33154424). De outro lado, observo que já foram apresentadas as contrarrazões (ID 32968009), portanto o recurso encontra-se apto a ser concluso para a elaboração de relatório. Desse modo, dê-se ciência da presente decisão aos agravantes, fazendo-se, em seguida, conclusos os autos para elaboração de relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator